Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-58.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OPERAÇÕES INDEVIDAS NA CONTA CORRENTE DOS APELADOS – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão dos apelados – dever do apelante de demonstrar que não houve movimentação indevida da conta, ônus do qual se descurou – responsabilidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OPERAÇÕES INDEVIDAS NA CONTA CORRENTE DOS APELADOS – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão dos apelados – dever do apelante de demonstrar que não houve movimentação indevida da conta, ônus do qual se descurou – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – Súmula no 479 do STJ – declaração de inexigibilidade do empréstimo contratado que se impunha – sentença mantida neste aspecto.

RESTITUIÇÃO DE VALOR – determinação, na sentença, para que o apelante restituísse aos apelados os valores indevidamente debitados da conta corrente (R$ 47.201,95) – crédito na conta corrente dos apelados do valor de R$ 49.999,99 referente a empréstimo fraudulento e débitos no valor total de R$ 47.201,95 – valor restante de R$ 2.798,04 que deve ser restituído ao apelante, sob pena de enriquecimento ilícito dos apelados – apelados e apelante que são reciprocamente credores e devedores entre si – admissibilidade de compensação – sentença reformada nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.